Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-57.2022.8.11.0102
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000088-57.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[K. M. F. D. S. - CPF: 097.375.731-02 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 107.968.069-18 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 107.968.069-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB SUA CUSTÓDIA. CAUSA INDETERMINADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e pensionamento, em razão do óbito de detento, diante da inexistência de nexo causal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado pela morte de detento sob sua custódia, cuja causa permanece indeterminada; (ii) apurar se estão presentes os pressupostos para a condenação ao pagamento de danos morais e pensão mensal ao descendente do falecido.

III. Razões de decidir

3. A morte de detento em custódia estatal, para ensejar responsabilidade civil, exige demonstração de que o Estado tinha dever legal e possibilidade concreta de evitar o evento danoso, nos termos do Tema n.° 592, da Repercussão Geral do STF (RE 841.526/RS).

4. No caso concreto, o laudo necroscópico atestou causa indeterminada da morte, inexistindo sinais externos de violência ou elementos seguros que indiquem ação ou omissão estatal como fator determinante.

5. Os agentes penitenciários acionaram prontamente o Corpo de Bombeiros ao tomarem conhecimento do mal súbito sofrido pelo preso, o qual já se encontrava sem sinais vitais na chegada do socorro.

5. O perito judicial reforçou que não havia sinais de causa externa nem evidências toxicológicas; o hematoma encontrado era pequeno e compatível com queda decorrente de mal súbito, não permitindo vinculação à ação violenta.

6. A ausência de conduta estatal culposa ou omissão caracterizadora de negligência afasta o nexo de causalidade necessário à responsabilização do ente público.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1.

A responsabilidade civil do Estado por morte de detento exige demonstração de omissão culposa e de nexo de causalidade entre a omissão estatal e o óbito. 2.

A causa indeterminada da morte de preso, associada à ausência de sinais de violência ou negligência estatal, afasta a responsabilidade civil do Estado. 3. A atuação imediata dos agentes públicos e a inexistência de prova da falha do serviço público excluem o dever de indenizar”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 (Tema 592); STJ, AgInt no AREsp 1.249.851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 20.09.2018; TJMT, Apelação Cível nº 1026952-44.2022.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 02.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0016417-97.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 31.01.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5004738-67.2024.8.13.0518, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 24.06.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1008814-30.2019.8.26.0224, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 30.01.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0004627-55.2022.8.16.0131, Rel. Subst. Carlos Maurício Ferreira, j. 14.02.2024; TJMG, AC nº 1000022-11.2706.1001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 18.08.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto
por K. M. F. D. S.,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, nos autos de n.° 1000088-57.2022.811.0102, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 297083097):

“
I - RELATÓRIO

Kauãn Miguel Fernandes dos Santos, representado pela genitora CAROLAINE MARCELA RODRIGUES, ingressou com ação de indenização por danos morais e pensão por morte em face do ESTADO DO MATO GROSSO, alegando responsabilidade estatal pela morte de seu genitor ANDRE DOS SANTOS DE OLIVEIRA no estabelecimento prisional da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

No ID 110604250, o requerido apresentou contestação alegando ausência de responsabilidade estatal pelo rompimento do nexo de causalidade em razão da causa da morte ser indeterminada.

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID 139585251, em que foi ouvido perito LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARÃES.

Parecer Ministerial no ID 180365149.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – DO MÉRITO

Ausentes questões preliminares. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a análise do mérito.

Trata-se de relação jurídica regida pelo direito público administrativo e constitucional que visa à responsabilidade estatal pela morte de detento.

Restou incontroverso a morte de ANDRE DOS SANTOS DE OLIVEIRA no estabelecimento prisional de Lucas do Rio Verde/MT, conforme certidão de óbito (ID 75875271) e Laudo Pericial de Necropsia (ID fls. 16/23 do ID 75875277).

Controverso se a referida morte decorreu da omissão estatal e da eventual presença de nexo de causalidade, bem como a configuração de dano moral e pensão por morte.

Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, as pessoas jurídicas de direito público prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

O referido artigo consagra a responsabilidade objetiva estatal, em que se faz necessário comprovar a conduta, o nexo de causalidade e o dano.

Para caracterizar a responsabilidade estatal pela morte de detento deve haver a demonstração de omissão específica do Estado na condição de garantidor, demostrando que podia agir para evitar o resultado ou falhando no seu dever de fiscalização. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reparatória por danos extrapatrimoniais, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, em decorrência da morte do filho da autora, detento no Presídio Osvaldo Florentino Leite, durante rebelião no estabelecimento prisional.II. Questão em discussão2. A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade objetiva do Estado pela morte de preso sob sua custódia e à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.3. O recorrente alega inexistência de omissão estatal e nexo causal, sustentando que adotou todas as medidas possíveis para conter a rebelião, além de pleitear a redução do valor indenizatório e a aplicação da Taxa Selic como critério de atualização monetária.III. Razões de decidir4. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por atos de seus agentes. A jurisprudência do STF (Tema 592) reconhece que a morte de detento sob custódia estatal gera dever de indenizar, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.5.
A presença de arma de fogo dentro do estabelecimento prisional evidencia falha na fiscalização e no controle interno do presídio, configurando omissão estatal na garantia da integridade física dos custodiados
.6. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 50.000,00) é proporcional à jurisprudência dominante do TJMT e do STJ, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.7. Em relação aos juros e correção monetária, faz-se necessária a adequação aos critérios estabelecidos pela EC nº 113/2021, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 08/12/2021.IV. Dispositivo e tese8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021.Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade. A indenização por danos morais deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e a atualização monetária deve seguir a Taxa Selic após 08/12/2021".(N.U 0001329-32.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025) (grifos não constam do original).

Denota-se do Boletim de Ocorrência de fls. 05/06 do ID 75875277 que os servidores do referido estabelecimento prisional acionaram o corpo de bombeiros ao constatarem que ANDRE DOS SANTOS DE OLIVEIRA estava passando mal na cela.

Portanto, não restou demostrado a omissão estatal no seu dever de garante, pois os servidores acionaram os bombeiros para prestar socorro ao detento, restando inexistente a responsabilidade estatal pela ausência de omissão específica.

O Laudo Pericial de Necropsia (ID fls. 16/23 do ID 75875277) constatou que: “
as lesões evidenciadas não levam a conclusão da causa da morte
”, bem como que: “
diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de Andre dos Santos de Oliveira deu-se em decorrência de causa indeterminada
.”

Na audiência de instrução e julgamento, o perito LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARÃES, afirmou que:

“[...] o que nos temos até agora não tem uma causa definida, eu solicitei na época o exame toxicológico no laboratório e até hoje não saiu o resultado, 4 anos depois, cobrei agora 10 de janeiro, não deram prazo para soltar esse resultado. Do ponto de vista toxicológico, se tivesse uma causa externa, não parecia, geralmente o envenenamento tem um odor forte, e ele não tinha esse odor, não tinha nenhum sinal de causa externa, tinha um galozinho na nuca que pode ter sido da queda do mal súbito que ele vinha a sofrer, mas não tinha nenhum suspeita, mas eu não posso afirmar porque eu não tenho o toxicológico aqui para te falar, então ficaria como causa indeterminada. [...]”

[...] eu precisava desse toxicológico para excluir uma causa externa, se vier negativo, provavelmente uma arritmia cardíaca ficaria como causa morte. [...]”

O perito afirmou que não parecia haver causa externa para a morte e que, em eventual resultado negativo do toxicológico, a provável causa da morte seria arritmia cardíaca, o que romperia o nexo de causalidade da causa e do resultado morte, para a configuração de eventual responsabilidade Estatal.

Em eventual toxicológico positivo, também resta ausente a responsabilidade estatal sem especificação da causa da morte, uma vez que não poderia ser evitada pelo Estado, rompendo o nexo de causalidade, conforme jurisprudência do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE CONFORMIDADE – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – MORTE DETENTO – GENITOR DO APELADO – CAUSA INDETERMINADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LAUDO APONTANDO POSSIVEL USO DE DROGAS – CULPA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA – O ACORDÃO NÃO FOI PROFERIDO EM DESCONFORMIDADE COM O RECURSO PARADIGMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DO TEMA 592 (ARE 841526) –– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. Têm-se, que poderá haver situações em que não se poderá responsabilizar o Estado pela morte do detento, há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público. Sendo esse entendimento aplicado por esta e. Corte no julgamento da apelação.
No caso, não restou comprovada a causa da morte do detento, sendo que, as lesões encontradas no corpo do mesmo, não foram responsáveis pela sua morte, sendo que segundo o Laudo Pericial nº 1.1.01.2018.007286-01 (ID 130489943), embora sem determinar a causa mortis com exatidão, a perícia detectou a presença de derivados de cocaína e maconha na urina do cadáver periciado, inferindo por uma possível overdose
. Assim, o acordão não foi proferido em desconformidade com o recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal por meio do TEMA 592 (ARE 841526). Assim, o acordão objurgado não há de ser retratado, tendo em vista que não contraia o entendimento firmado pelo STF. (N.U 1007932-52.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023) (grifos não constam do original).

A causa indeterminada rompe o nexo de causalidade, uma vez que não guarda vínculo com eventual omissão estatal que geraria o resultado morte, inexistindo falha no dever de vigilância e segurança. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL . SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DOS AUTORES ACERCA DO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ART . 37, § 6º DA CF. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RELATO DE QUE A VÍTIMA INGERIU SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM MOMENTO PRÉVIO AO FALECIMENTO.
AGENTES PÚBLICOS QUE PRESTARAM ATENDIMENTO ADEQUADO, ENCAMINHANDO A VÍTIMA PARA HOSPITAL REGIONAL . LAUDO QUE ATESTOU COMO INDETERMINADA A CAUSA DA MORTE
. EXAME TOXICOLÓGICO QUE NÃO APONTA A EXISTÊNCIA DE FRAGMENTOS DE COCAÍNA NO CORPO DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA DO ESTADO NO DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO DETENTO
. ART. 5º, INCISO XLIX, DA CF/88. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00046275520228160131 Pato Branco, Relator.: substituto carlos mauricio ferreira, Data de Julgamento: 14/02/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2024) (grifos não constam do original).

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE DETENTO – COMPANHEIRO E PAI DOS APELANTES – CAUSA INDETERMINADA – POSSÍVEL PARADA CARDIORESPIRATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LAUDO APONTANDO QUE NÃO FORAM AS LESÕES CORPORAIS QUE CAUSARAM O ÓBITO - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A configuração da responsabilidade civil do Estado, por danos suportados pelos particulares, requer prova do fato, do dano, da omissão culposa e do nexo de causalidade.
Não restou comprovada a causa morte do detento, além disso, mesmo que existentes lesões corporais no falecido, segundo o laudo de necropsia nenhuma estava diretamente relacionada com a causa do óbito
de Sr. Junior. Portanto, a prova produzida nos autos
não demonstra que houve responsabilidade na atuação do Estado
e a morte do companheiro e pai dos apelantes.
Não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação, o que exclui o nexo de causalidade, sendo que no caso dos autos o ônus comprobatório era incumbido ao autor
, conforme previsto no art. 373, I, do CPC. (N.U 1026952-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifos não constam do original).

Ação de indenização de danos morais. Morte do filho da autora, sob custódia do Estado em estabelecimento prisional. Detento que sofria de asma. Laudo emitido por clínica particular apontando a necessidade de esclarecimentos acerca das condições que antecederam o óbito . Realização de averiguação interna na instituição prisional que apurou a não caracterização de omissão ou negligência dos servidores, com prestação de atendimento ao detento. Realização de perícia indireta pelo IMESC. Inexistência de dados nos autos indicando sintomas e sinais causadores da morte Questionamento acerca da demora no socorro. Necessidade de maior conhecimento acerca da crise que ocasionou o desmaio .
Certidão de óbito e laudo necroscópico que atestam morte por causa indeterminada
.
Conjunto probatório que demonstra a prestação de socorro assim que chamado o agente penitenciário. Nexo causal entre o falecimento do detento e ação ou omissão da administração não provados. Sentença de improcedência . Apelação não provida
. (TJ-SP - Apelação Cível: 1008814-30.2019.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 30/01/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2024) (grifos não constam do original).

No laudo de fls. 25/31 do ID 75875277, restou demonstrado que não havia sinais de morte violenta, bem como não descartou a possibilidade do óbito ter decorrido de causas naturais.

Sobre a alegação de laudo pericial inconclusivo, presentes elementos probatórios mínimos que amparam as alegações do Estado pelas declarações dos policiais no boletim de ocorrência (fls. 05/06 ID 75875277), pelos laudos periciais de fls. 16/23 e fls. 25/31 ambos do ID 75875277 e pelo depoimento do perito supramencionado (ID 139585251), que constituem suporte probatório verossímil da alegação do Estado de rompimento do nexo de causalidade, ausência de sinais de morte violenta e a possibilidade de morte por causa naturais.

Assim, há maior probabilidade da versão do Estado em detrimento da do autor, nos termos da teoria da verossimilhança preponderante.

O encarceramento não contribuiu para a morte, uma vez que poderia ter ocorrido ainda que o agente estivesse em liberdade, portanto, não podia o Estado agir para evitar o resultado.

A responsabilidade estatal é regida pela teoria do risco administrativo, admitindo-se excludentes de responsabilidade, não configurando um garantidor universal de qualquer resultado morte de detento. Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional
. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF - RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 29/03/2016, Data de Publicação: 31/07/2016).

Assim, não restou demostrado a conduta estatal de violação do seu dever específico de garante e a causa indeterminada rompe com o nexo de causalidade da causa da morte com eventual conduta estatal.

Ausentes os elementos da responsabilidade estatal, não há que se falar em dever de indenizar e pensão por morte.

No mais, rejeito a tese de que o
hematoma subgaleal em região occipital
decorreu de batida no crânio por omissão específica do Estado, pois o perito afirmou a causa como indeterminada e que poderia ter decorrido de queda de eventual mal súbito. Não há como presumir fato externo, decorrente de eventual omissão específica estatal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, o que faço com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC).

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. Contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da concessão gratuidade da justiça concedida, conforme art. 98, §3°, do CPC.

Dispensada a remessa necessária, uma vez que ausentes os requisitos do art. 496 do CPC.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.
INTIMEM-SE
.

Transitado em julgado,
ARQUIVEM-SE
.

Vera, datado e assinado digitalmente.

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta que durante a realização de perícia para a identificação da causa de óbito do seu genitor, falecido sob a custódia do Estado, constatou-se um
“
hematoma subgaleal em região occiptal
”,
evidenciando que o detento sofreu uma batida no crânio, formando, assim, um edema. Todavia, o perito concluiu que a morte decorre de causa indeterminada.

Sustenta, nesse contexto, que não é crível que um jovem, de apenas 20 (vinte) anos, saudável e sem qualquer doença preexistente tenha falecido por causas naturais, mormente quando constatada a existência de um hematoma em sua cabeça.

Afiança que o Estado é responsável pela integridade física e segurança de todos os detentos acolhidos em suas unidades prisionais e, ainda que constatada a morte por suposto motivo indeterminado, é evidente que a morte do genitor da parte apelante ocorreu por descuido dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar por sua integridade física e moral e, consequentemente, evitar o dano.

Pontua, ademais, que a parte apelante, com 02 (dois) anos à época dos fatos, foi privado do convívio com seu genitor, circunstância apta a causar abalo emocional no decorrer de sua vida, além da privação de alimentos prestados por seu genitor.

Aduz, outrossim, que de acordo com o Tema n.° 592, do STF, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.

Por essas razões, requer
“
seja o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
recebido, conhecido e, ao final, totalmente provido para fins de reformar integralmente a r. sentença de id. 191334320, para fins de ser reconhecida a responsabilidade objetiva estatal, condenando o Apelado a pagar, à título de indenização por danos morais, ao Apelante o valor corresponde a 200 salários-mínimos. Postula, ainda, pela concessão de pensão mensal correspondente a um salário-mínimo a contar do mês da morte até que o Apelante complete 25 (vinte e cinco) anos, quando então se presume que estará inserido no mercado de trabalho
”
(ID. 297083350).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que, a partir do contexto apresentado na inicial, verifica-se o rompimento do nexo de causalidade de eventual responsabilidade do Estado, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 297083353).

A Procuradoria-Geral de Justiça
“
recomenda o
provimento
do Recurso de Apelação Cível
e a
reforma

da sentença
, para reconhecer a responsabilidade civil do estado e, por consequência,
condenar
o ente público na indenização pelos
danos morais
no valor pleiteado na exordial, além do pagamento de
pensão mensal
ao autor, até os seus 25 anos de idade
”
(ID. 305051865).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo
.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto
por K. M. F. D. S.,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, nos autos de n.° 1000088-57.2022.811.0102, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que
K. M. F. D. S.
ajuizou
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE
”,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer a condenação do ente público ao pagamento de R$ 242.400,00 (duzentos e quarenta e dois mil e

quatrocentos reais), a título de danos morais, além de pensionamento vitalício no valor de um salário-mínimo, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, em razão do óbito do seu genitor, ocorrido no interior do estabelecimento prisional no Município de Lucas do Rio Verde, MT.

Citado (ID. 297083068), o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, defendendo a ausência de responsabilidade estatal, por rompimento do nexo causal, diante da ausência de atuação comissiva ou omissiva dos agentes públicos no óbito do detento, decorrente de causa indeterminada (ID. 297083070).

Impugnada a contestação (ID. 297083073), o juízo
a quo,
ao sanear o processo, deferiu a produção de prova documental e testemunhal, consistente na oitiva do responsável pela unidade prisional, bem como, nos termos do artigo 370,
caput
, do CPC, determinou a intimação do Perito Oficial Médico Legista responsável pela elaboração do Laudo Pericial de Necropsia, para prestar esclarecimento (ID. 297083078).

Na audiência de instrução e julgamento (ID. 297083088), foi ouvid
o
o perito Leonardo Nery Ribeiro Guimarães.

Apresentadas
as
alegações finais (ID. 297083089 e 297083093), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o artigo 37 § 6°, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal se funda na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base na culpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

Inclusive, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, infere-se que o dano é inquestionável na espécie, diante do óbito do Sr. André dos Santos de Oliveira, genitor da parte autora/apelante.

No que se refere à conduta administrativa e o nexo causal, sabe-se que o Estado detém a guarda, vigilância e a tutela dos presos, conforme dispõe o artigo 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, que assegura a incolumidade física e moral dos detentos,
in verbis
:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 841.526/RS, em repercussão geral (Tema n.° 592), fixou as seguintes diretrizes no que se refere à responsabilidade estatal nas hipóteses de morte de detento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO”.

(RE 841.526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/3/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-7-2016 PUBLIC 1º-8-2016).

Com efeito, para que a morte de um preso configure responsabilidade civil, é preciso que seja possível ao Estado agir para evitar o evento danoso, de modo a evidenciar a existência de nexo de causalidade entre a omissão e o dano, sob pena de se adotar a teoria do risco integral, a qual não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse contexto, a respeito da relação de causalidade, o Professor

Marçal Justen Filho leciona:

“Deve existir uma relação de causalidade necessária e suficiente entre a ação ou omissão estatal e o resultado danoso. Aplicam-se aqui as considerações acima, no sentido de ser insatisfatória a pretensão de estabelecer, de modo puro e simples, uma relação de causalidade física ou natural entre a ação ou omissão estatal e o resultado danoso.

É evidente que, se o resultado danoso proveio de evento imputável exclusivamente ao próprio lesado ou de fato de terceiro ou pertinente ao mundo natural, não há responsabilidade do Estado.

Mas, se o evento foi propiciado pela atuação defeituosa do serviço público ou dos órgãos estatais, existe responsabilidade civil. Assim, o caso sempre lembrado é o do acidente de trânsito causado por ausência de sinalização apropriada ou o equívoco técnico da implantação da rodovia, dando oportunidade à ocorrência de acidentes por ter sido mal concebida ou mal executada a obra pública. Veja-se com à teoria do dever de diligencia especial – abordada adiante – se presta para eliminar as dúvidas sobre os casos de omissão, permitindo identificar com certa tranquilidade as hipóteses em que surge a responsabilidade civil do Estado”(Justen Filho Marçal, Curso de Direito Administrativo, 11º edição, revisada, atual e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 1392).

Assim, nas hipóteses em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do encarcerado, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público

Do exame da questão posta, entretanto, não se evidencia que o Ente Público tenha se omitido na adoção das medidas cabíveis para garantir a segurança do custodiado, tampouco que os agentes públicos tenham se mantido inertes em relação aos fatos que antecederam o óbito do detento.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência n. 2020.9344, imediatamente após serem informados a respeito do mal súbito sofrido pelo genitor da parte apelante, os agentes penitenciários de plantão acionaram o Corpo de Bombeiros. Porém, ao chegar ao local, constataram que o detento já não apresentava sinais vitais (ID. 297083060 – pág. 05):

“COMPARECEU NESTA DELEGACIA OS POLICIAIS PENAIS DE PLANTÃO INFORMANDO QUE O PRESO ANDRÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA QUE ESTAVA NA ALA DOS EVANGÉLICOS (CELA 05) DO CDP

DESTE MUNICÍPIO E COMEÇOU A PASSAR MAL, ASSIM SENDO, OS SERVIDORES DO CDP ACIONARAM DE IMEDIATO O CORPO DE BOMBEIROS PARA PRESTAR SOCORRO, MAS QUANDO A EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS CHEGOU NO LOCAL CONSTATARAM QUE O REEDUCANDO JÁ NÃO APRESENTAVA MAIS SINAIS DE VIDA, DIANTE DESTE FATO, FOI ACIONADO A POLÍCIA CIVIL (EVERALDO E LUIZ GUSTAVO) BEM COMO O PERITO LUCIANO DA POLITEC, E LOGO APÓS O CORPO DE BOMBEIRO FOI LIBERADO À FUNERÁRIA DE PLANTÃO”.

Além disso, o Laudo Necroscópico n.° 500.1.01.2020.001044-01 foi conclusivo no sentido de que a morte de André dos Santos de Oliveira decorre de causa indeterminada (ID. 297083060 – pág. 18/20). Por sua vez, o Laudo n.° 520.2.06.2020.000407-01, de exame pericial em local de encontro de cadáver, destacou que não foram constatados sinais externos que pudessem denotar violência ou qualquer outro vestígio que pudesse ser seguramente associado ao óbito (ID. 297083060 – pág. 25/31).

Para mais, a despeito da alegação da parte apelante no sentido que o
de cujus
apresentava
um
“
hematoma subgaleal em região occiptal
”,
ao prestar esclarecimentos em audiência de instrução e julgamento, o perito judicial foi enfático ao destacar que se tratava de um hematoma pequeno e superficial na nuca, possivelmente decorrente da queda que sofreu pelo mal súbito.

Ainda, ressaltou que, pela ausência de um laudo toxicológico, não seria possível determinar a existência de uma causa externa, pois não apresentava sinais típicos de envenenamento, característico por um odor forte. Confira-se (ID. 297083088):

“[...]
00:02:16

E então nós estamos tentando indagar aquilo que você pode esclarecer para nós, embora o laudo tenha seja conquistado, o que que você pode escrever para nós da causa da morte, em que circunstâncias que teria ocorrido, o que que poderia saber ser atribuído à parte ou até o estado ou enfim, né? Essa situação que a gente está está pedindo para o senhor. Então, como o senhor tem mais condições até passar?

00:02:41

Mas assim, Silvano, é o que nós temos até agora. Não tem 11 causa definida. Eu solicitei na época o exame toxicológico pro laboratório e até hoje não saiu o resultado.

00:02:53

4 anos depois.

00:02:55

Cobrei agora no dia 10 de janeiro.

00:02:58

Num deram prazo para soltar esse resultado. Também não tem da parte do ponto de vista toxicológico, se tivesse uma causa externa, né? Não parecia. Geralmente o envenenamento, ele tem um odor forte e ele não tinha esse odor aí. Não tinha nenhum sinal de causa externa. Ele tinha um galozinho na nuca, que pode ter sido da queda do mal súbito que ele vinha sofrer.

00:03:18

Mas não tinha nenhuma suspeita, mas eu não posso afirmar porque eu não tenho um toxicológico aqui para te falar.

00:03:23

Então ficaria como causa indeterminada aí.

00:03:27

Essa causa determinada para nós entendermos, doutor, é.

00:03:32

É assim, ele existe do critério para estabelecer essa causa indeterminada, ou ela exclui principalmente alguma algum doença preexistente ou não exclui, ou ela é realmente.

00:03:45

Eu precisava desse toxicológico para excluir uma causa externa. Se vier negativo, provavelmente uma arritmia cardíaca, que ficaria como causa mais.

00:03:53

Certo, arritmia cardíaca, uma hipótese seria dizer um problema de coração, certo?

00:03:59

E exatamente.

00:04:02

Certo, e.

00:04:08

E esse, esse, o André, o corpo dele, ele, essa, essa perícia.

00:04:14

Essa ele foi feito, foi feito assim, pelo que consta 34 horas após a morte.

00:04:21

É isso, poderia de alguma forma prejudicá-lo, atrapalhar?

00:04:26

Não, não, não. Para identificar alguma causa externa ou mesmo algum infarto, derrame, alguma coisa assim, não mudaria, não.

00:04:35

Certo.

00:04:40

Então a hematoma que consta ali o senhor fala que é um galo, né?

00:04:44

Que seria o galo?

00:04:45

É para facilitar? Exato. Ela nunca vem aqui atrás.

00:04:48

Certo.

00:04:50

Mas era pequeno, era superficial.

00:04:55

Fazendo afirmação de doença preexistente também não é possível, não.

00:05:00

Certo.

00:05:02

É nesse tipo de que ocorre uma situação assim, é feito num trabalho. Não sei se o senhor ou é requerido isso pra obter mais informações sobre as circunstâncias, junto, digamos, ao presídio ou às pessoas que de alguma forma presenciada.

00:05:20

O município que faz daí, a Secretaria de saúde do município.

00:05:24

Certo? O senhor tem conhecimento da existência de algum procedimento administrativo, alguma coisa assim pra apurar com mais precisão essa causa dessa morte.

00:05:31

Não sei falar, não sei te falar.

00:05:36

Eu agradeço a sua, eu não tenho.

00:05:38

Mais segurança para este.

00:05:39

Disposição”.

Dessa maneira, não sendo possível imputar a causa da morte com a uma falha estatal, não há nexo causal no presente caso, mormente quando há elementos precisos apontando que os agentes penitenciários prestaram assistência ao preso e não consta qualquer vestígio ou indício de violência ou causa externa, circunstância que impõe o afastamento da responsabilidade do Estado em indenizar a parte autora, ora apelante.

A propósito, assim já decidiu essa Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE DETENTO – COMPANHEIRO E PAI DOS APELANTES – CAUSA INDETERMINADA – POSSÍVEL PARADA CARDIORESPIRATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LAUDO APONTANDO QUE NÃO FORAM AS LESÕES CORPORAIS QUE CAUSARAM O ÓBITO - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A configuração da responsabilidade civil do Estado, por danos suportados pelos particulares, requer prova do fato, do dano, da omissão culposa e do nexo de causalidade.
Não restou comprovada a causa morte do detento, além disso, mesmo que existentes lesões corporais no falecido, segundo o laudo de necropsia nenhuma estava diretamente relacionada com a causa do óbito de Sr. Junior . Portanto, a prova produzida nos autos não demonstra que houve responsabilidade na atuação do Estado e a morte do companheiro e pai dos apelantes. Não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação, o que exclui o nexo de causalidade, sendo que no caso dos autos o ônus comprobatório era incumbido ao autor
, conforme previsto no art. 373, I, do CPC”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026952-44 .2022.8.11.0002, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DETENTO – COMPANHEIRO DA APELADA – CAUSA INDETERMINADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LAUDO APONTANDO POSSIVEL USO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. A configuração da responsabilidade civil do Estado por danos suportados pelos particulares requer prova do fato, do dano, da omissão culposa e do nexo de causalidade.
Não restou comprovada a causa morte do detento, além disso, o fato de terem suspeitas de morte por intoxicação exógena (overdose), aumenta a controversa de que o óbito ocorreu devido à ingestão de tais substancias, sendo o detento o único causador do dano, no qual o Poder Público não tinha como evitar o resultado morte. Portanto, a prova produzida nos autos não demonstra que houve negligência na atuação do Estado . Não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação, o que exclui o nexo de causalidade, sendo que no caso dos autos o ônus comprobatório era incumbido ao autor
, conforme previsto no art. 373, I, do CPC”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0016417-97.2015 .8.11.0041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FALECIMENTO DE DETENTO - RE 841.526 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CAUSA INDETERMINADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. Cumpre ao Estado assegurar a incolumidade física de todo e qualquer cidadão que esteja sob sua custódia, contudo, para que a morte de preso configure responsabilidade civil, é preciso que seja possível ao Estado agir para evitar o evento danoso.
O falecimento de preso por causa indeterminada inviabiliza qualquer conduta do Estado no sentido de impedi-la e evidencia a ausência de nexo de causalidade, o que impõe a improcedência do pleito indenizatório
”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50047386720248130518, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 24/06/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2025). (Grifo nosso).

“Ação de indenização de danos morais. Morte do filho da autora, sob custódia do Estado em estabelecimento prisional. Detento que sofria de asma. Laudo emitido por clínica particular apontando a necessidade de esclarecimentos acerca das condições que antecederam o óbito. Realização de averiguação interna na instituição prisional que apurou a não caracterização de omissão ou negligência dos servidores, com prestação de atendimento ao detento. Realização de perícia indireta pelo IMESC. Inexistência de dados nos autos indicando sintomas e sinais causadores da morte Questionamento acerca da demora no socorro. Necessidade de maior conhecimento acerca da crise que ocasionou o desmaio.
Certidão de óbito e laudo necroscópico que atestam morte por causa indeterminada. Conjunto probatório que demonstra a prestação de socorro assim que chamado o agente penitenciário. Nexo causal entre o falecimento do detento e ação ou omissão da administração não provados
. Sentença de improcedência. Apelação não provida”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1008814-30.2019.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 30/01/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DOS AUTORES ACERCA DO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, § 6º DA CF. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RELATO DE QUE A VÍTIMA INGERIU SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM MOMENTO PRÉVIO AO FALECIMENTO. AGENTES PÚBLICOS QUE PRESTARAM ATENDIMENTO ADEQUADO, ENCAMINHANDO A VÍTIMA PARA HOSPITAL REGIONAL. LAUDO QUE ATESTOU COMO INDETERMINADA A CAUSA DA MORTE. EXAME TOXICOLÓGICO QUE NÃO APONTA A EXISTÊNCIA DE FRAGMENTOS DE COCAÍNA NO CORPO DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA DO ESTADO NO DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO DETENTO. ART. 5º, INCISO XLIX, DA CF/88. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJ-PR 00046275520228160131 Pato Branco, Relator.: substituto carlos mauricio ferreira, Data de Julgamento: 14/02/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. - A questão da responsabilidade do Estado quanto à morte de detento já foi devidamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ( RE 841526/RS), em que restou firmado o entendimento de que a responsabilidade civil na espécie é objetiva -
Não demonstrada a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços pelo ente público e morte de detendo, não há de se falar no dever do Estado de indenizar a mãe do falecido
- Além de não restar constatada qualquer omissão por parte do Estado de Minas Gerais, bem como diante da ausência de provas da dependência econômica da genitora para com o filho, de se indeferir o estabelecimento de pensão alimentícia in casu”.

(TJ-MG - AC: 10000221127061001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022). (Grifo nosso).

Portanto, não comprovado o nexo causal e conduta negligente do ente público, verifica-se que não estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do ESTADO DE MATO GROSSO, razão pela qual o apelo não merece ser provido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025